Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-77.2022.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800129-77.2022.8.14.0052

APELANTE: HERBRAN AGRO PECUARIA LTDA

APELADO: CARTORIO DO UNICO OFICIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MAIO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800129-77.2022.8.14.0052

COMARCA:
SÃO DOMINGOS DO CAPIM / PA
.

APELANTE(S):
HERBRAN AGRO PECUARIA LTDA – ME
.

ADVOGADO:
SAFIRA COSTA PIRES (OAB/MA 10.175)
.

INTERESSADO:
CARTÓRIO MARIA DA PENHA – OFÍCIO ÚNICO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
.

REPRESENTANTE:
LOHANNA COSER BITTI – OFICIALA REGISTRADORA DE IMÓVEIS
.

PROC. DE JUSTIÇA: DR. JORGE DE MENDONÇA ROCHA
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMENTA: DIREITO REGISTRAL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL USUCAPIENDO. REGISTRO DE MATRÍCULA BLOQUEADO E CANCELADO EM DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO Nº. 002/2010-CJCI. PREEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO DESBLOQUEIO DA MATRÍCULA E NÃO VALIDAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE REQUALIFICAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. EFEITOS DO BLOQUEIO E CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À VIABILIDADE DO PEDIDO DE USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA. ÁREA DO REGISTRO DA MATRÍCULA CANCELADA NÃO CORRESPONDENTE COM A ÁREA DO IMÓVEL USUCAPIENDO. ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA. DISTINÇÃO ENTRE A DIMENSÃO JURÍDICA DA USUCAPIÃO E A DIMENSÃO REGISTRÁRIA DA PROPRIEDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Na presente suscitação de dúvida, a questão em análise consiste em definir se o pedido de usucapião extrajudicial do imóvel rural: (a) estaria condicionado à finalização do procedimento de requalificação administrativa da matrícula do imóvel usucapiendo; (b) necessitaria de prévia demonstração e justificação da inviabilidade ou impossibilidade de tal requalificação para se admitir a viabilidade da usucapião extrajudicial de imóvel; e, (c) a constatação do bloqueio e cancelamento da matrícula obstam a continuidade da usucapião extrajudicial;

2.
Diante da confirmação de que a requalificação administrativa da matrícula não foi validada pelo juízo da Vara Agrária competente e, tendo permanecido o estado de cancelamento e bloqueio do registro da matrícula, seria desnecessária a demonstração de finalização do referido procedimento como condição para o procedimento de usucapião extrajudicial;

3.

Por se tratar de procedimento administrativo, a decisão que indefere o desbloqueio e a requalificação da matrícula do imóvel objeto da usucapião é suficiente para caracterização da denominada coisa julgada administrativa, a impedir que a Administração pudesse novamente reanalisar a requalificação do mesmo registro. Desta forma, no caso dos autos, descabida a exigência de justificação da opção pelo procedimento da usucapião extrajudicial;

4.

De acordo com o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ (Provimento nº. 149/2023), a ausência de perfeita compatibilidade entre a área objeto da usucapião e a área descrita em registro de matrícula de imóvel individualizado, torna necessária a abertura de nova matrícula para o imóvel usucapiendo, daí porque eventuais restrições administrativas (bloqueio e cancelamento) sobre a matrícula do imóvel parcialmente afetado não obstam o reconhecimento da prescrição aquisitiva;

5.

Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
reformar a sentença e julgar improcedente a suscitação de dúvida formulada pela registradora titular do
CARTÓRIO MARIA DA PENHA – OFÍCIO ÚNICO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, e determinar o prosseguimento do procedimento de usucapião extrajudicial solicitado pela apelante em observância aos termos do art. 401 e seguintes do Provimento 149/2023 da Corregedoria Nacional de Justiça
, e e
m razão do art. 207 da LRP, deixo de promover a condenação ao pagamento de custas,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800129-77.2022.8.14.0052

COMARCA:
SÃO DOMINGOS DO CAPIM / PA

APELANTE(S):
HERBRAN AGRO PECUARIA LTDA – ME

ADVOGADO:
SAFIRA COSTA PIRES (OAB/MA 10.175)

INTERESSADO:
CARTÓRIO MARIA DA PENHA – OFÍCIO ÚNICO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

REPRESENTANTE:
LOHANNA COSER BITTI – OFICIALA REGISTRADORA DE IMÓVEIS

PROC. DE JUSTIÇA: DR. JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO:

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HERBRAN AGRO PECUARIA LTDA – ME,
em sede de procedimento de
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL
formalizada pelo
CARTÓRIO MARIA DA PENHA – OFÍCIO ÚNICO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/Pa (Ids. 15770778 e 15770792), que
julgou procedente a dúvida suscitada, reconhecendo a inviabilidade do pedido de usucapião extrajudicial de imóvel rural, requerido pela ora apelante à serventia extrajudicial de único ofício de São Domingos do Capim.

Nas
razões recursais
(Id.

15770795) a apelante pretende a reforma da sentença, julgando-se improcedente a suscitação de dúvida formulada pela serventia extrajudicial e, consequentemente, determinar-se o processamento do pedido de usucapião extrajudicial.

Alega que solicitou a instauração do procedimento de usucapião extrajudicial na serventia extrajudicial, porém, a oficiala titular da respectiva serventia extrajudicial, de acordo com nota devolutiva de exigência, considerou que a viabilidade da usucapião extrajudicial dependeria da demonstração da finalização do procedimento de requalificação administrativa da matrícula do imóvel usucapiendo, ou ainda da comprovação da inviabilidade ou impossibilidade de realização da requalificação administrativa, haja vista continuidade dos efeitos dos atos administrativos de bloqueio e cancelamento da matrícula do respectivo imóvel.

Sustenta, em síntese, que a não conclusão do procedimento de requalificação da matrícula do imóvel não inviabiliza o prosseguimento do pedido de usucapião administrativa apresentado pela apelante, ressaltando que a usucapião tem caráter declaratório e se classifica como forma de aquisição originária da propriedade, que assegura a função social da propriedade, prevista no art. 5º XXIII da Constituição Federal e no art. 1.228, §1º, do CC/02. Aduz também que o imóvel não corresponde às espécies de imóveis definidas no art. 29 do Provimento Conjunto nº. 004/2021 – CJRMB e CJCI, os quais não admitem a usucapião extrajudicial.

Defende que o bloqueio e o cancelamento da matrícula do imóvel não constituem óbices à efetivação da usucapião extrajudicial, pois eventual deferimento desta culminaria em novo registro imobiliário.

Por fim, assinala que Juízo Agrário, em procedimento anterior, já reconheceu que a requalificação administrativa operada no registro do imóvel não teria cumprido os requisitos normativos, razão pela qual se manteria o bloqueio da matrícula a impedir a prática de atos e averbações no registro na forma do art. 214, §14, da Lei de Registros Públicos, o que reforçaria a admissão da usucapião extrajudicial como única forma de resolução do direito da apelante.

A serventia extrajudicial apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 15770799), na qual reiterou não possuir interesse jurídico, apenas ressaltando a adequação das exigências para viabilidade da usucapião administrativa, requerendo, ao final, a regular intimação da determinação judicial exarada no presente processo.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, conforme manifestação de Id. 17943806.

É o relatório. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de ABRIL de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO REGISTRAL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL USUCAPIENDO. REGISTRO DE MATRÍCULA BLOQUEADO E CANCELADO EM DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO Nº. 002/2010-CJCI. PREEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO DESBLOQUEIO DA MATRÍCULA E NÃO VALIDAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE REQUALIFICAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. EFEITOS DO BLOQUEIO E CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À VIABILIDADE DO PEDIDO DE USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA. ÁREA DO REGISTRO DA MATRÍCULA CANCELADA NÃO CORRESPONDENTE COM A ÁREA DO IMÓVEL USUCAPIENDO. ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA. DISTINÇÃO ENTRE A DIMENSÃO JURÍDICA DA USUCAPIÃO E A DIMENSÃO REGISTRÁRIA DA PROPRIEDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Na presente suscitação de dúvida, a questão em análise consiste em definir se o pedido de usucapião extrajudicial do imóvel rural: (a) estaria condicionado à finalização do procedimento de requalificação administrativa da matrícula do imóvel usucapiendo; (b) necessitaria de prévia demonstração e justificação da inviabilidade ou impossibilidade de tal requalificação para se admitir a viabilidade da usucapião extrajudicial de imóvel; e, (c) a constatação do bloqueio e cancelamento da matrícula obstam a continuidade da usucapião extrajudicial. ;

2.

Diante da confirmação de que a requalificação administrativa da matrícula não foi validada pelo juízo da Vara Agrária competente e, tendo permanecido o estado de cancelamento e bloqueio do registro da matrícula, seria desnecessária a demonstração de finalização do referido procedimento como condição para o procedimento de usucapião extrajudicial;

3.

Por se tratar de procedimento administrativo, a decisão que indefere o desbloqueio e a requalificação da matrícula do imóvel objeto da usucapião é suficiente para caracterização da denominada coisa julgada administrativa, a impedir que a Administração pudesse novamente reanalisar a requalificação do mesmo registro. Desta forma, no caso dos autos, descabida a exigência de justificação da opção pelo procedimento da usucapião extrajudicial;

4.

De acordo com o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ (Provimento nº. 149/2023), a ausência de perfeita compatibilidade entre a área objeto da usucapião e a área descrita em registro de matrícula de imóvel individualizado, torna necessária a abertura de nova matrícula para o imóvel usucapiendo, daí porque eventuais restrições administrativas (bloqueio e cancelamento) sobre a matrícula do imóvel parcialmente afetado não obstam o reconhecimento da prescrição aquisitiva;

5.

Recurso de apelação conhecido e provido.

Verificada a presença dos requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

Conforme relatado, a apelação visa reformar a sentença que julgou procedente a
suscitação de dúvida
formalizada perante o juízo de primeiro grau pelo CARTÓRIO MARIA DA PENHA – OFÍCIO ÚNICO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM e considerou adequadas as exigências formais para viabilidade do pedido usucapião extrajudicial requerido pela apelante na referida serventia extrajudicial.

Destaco que os autos cuidam de
procedimento de natureza administrativa
disciplinado nos arts. 198 a 207 da Lei de Registros Públicos. Os atos decisórios proferidos nos autos decorrem de função atípica do Poder Judiciário. Deste modo, não constituem prestação jurisdicional e, por isso mesmo,
não
impedem o posterior ajuizamento de ação judicial para reconhecimento do eventual direito da parte interessada, conforme a regra do art. 204 da Lei de Registros Públicos, bem como do entendimento jurisprudencial do STJ (REsp n. 1.748.497/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019).

A questão em análise consiste em definir se o pedido de usucapião extrajudicial do imóvel rural: (i) estaria condicionado à finalização do procedimento de requalificação administrativa da matrícula do imóvel usucapiendo; (ii) necessitaria de prévia demonstração e justificação da inviabilidade ou impossibilidade de tal requalificação para se admitir a viabilidade da usucapião extrajudicial de imóvel; e, (iii) a constatação do bloqueio e cancelamento da matrícula obstam a continuidade da usucapião extrajudicial.

Verifico, primeiramente, que a apelante requereu ao cartório de registro de imóveis de São Domingos do Capim/Pa, a
usucapião extrajudicial ordinária
do imóvel rural com área aproximada de 4.727,34 hectares, denominado Fazenda Redenção, localizado na Estrada da Ribeira, S/N, TV 221, Vila Ribeira, Município de Ipixuna - PA, CEP. 68.637-000 (Id. 15770766, pág. 1/18).

Acerca dos atos registrais existentes, consta de certidão atualizada de inteiro teor (Id.

18924537), expedida pelo
Cartório do Único Ofício de Registro de Imóveis de São Domingos do Capim/Pa
, que o imóvel está registrado sob a Matrícula nº 771, fl. 180, Livro 2 – A3, da referida serventia extrajudicial.

Não obstante, conforme demonstra ainda a certidão,
originalmente
o dito imóvel havia sido registrado em
09/02/1995
, perante o cartório de registro geral de
São Miguel do Guamá/Pa
,
sob a Matrícula nº. 10.208, fl. 159, Livro 2 – A.J
, tendo decorrido de concessão de Título Definitivo expedido pelo Estado do Pará em favor de
REGINA CÉLI ALVES MOURA
na data de
13/08/1962
.
Contudo, por força de determinação da então Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, ilustre Desa. Osmarina Nery, o registro do imóvel foi transferido para o Cartório de Registro de Imóveis de São Domingos do Capim/Pa (Averbação nº. 13), sobrevindo a abertura da supracitada matrícula nº. 771.

Em seguida houve o
bloqueio provisório
desta matrícula na data de 04/07/2006, em razão do Provimento nº. 013/2006-CJCI, e, posteriormente o seu
cancelamento,
realizado em 27/09/2010, em virtude do Provimento nº. 002/2010-CJCI. Verifico que consta da Averbação nº. 04, datada de 04/06/2013, que oficial do referido registro de imóveis, procedeu a
requalificação administrativa
, conforme Instrução Normativa nº. 003/2010-CJCI, de modo a convalidar a matrícula, bem como para tornar sem efeito o anterior ato registral de cancelamento.

Entretanto, através da averbação nº. 05, de 01/04/2022, foi efetivado o cancelamento da anterior averbação de requalificação administrativa, em decorrência de o oficial registrador ter tido conhecimento da sentença prolatada pelo juízo da Vara Agrária de Castanhal, nos autos do processo nº. 0015837-30.2016.8.14.0015,
que indeferiu o pedido de desbloqueio da matrícula do imóvel.

Entre idas e vindas de atos registrais,
vislumbro que a atual condição da matrícula do imóvel usucapiendo é mesmo de cancelada e bloqueada
, por força do Provimento nº. 002/2010-CJCI. Desta forma, a primeira exigência apresentada pela oficiala registradora se mostraria despicienda.

No caso em apreço, diante da confirmação de que o ato de requalificação administrativa da matrícula não foi validado pelo juízo da Vara Agrária competente e, tendo permanecido o cancelamento e bloqueio da matrícula, seria desnecessária a demonstração de finalização do referido procedimento como condição para a continuidade do procedimento de usucapião extrajudicial.

No que tange à segunda exigência formulada pelo cartório de imóveis, qual seja,
a demonstração e justificação da impossibilidade de realização de requalificação administrativa
, entendo que ela carrega em si a noção de que a usucapião administrativa teria, em tese, um caráter subsidiário, de tal sorte que apenas nos casos em que se comprovasse a impossibilidade de requalificação administrativa, a usucapião extraordinária seria admitida como medida excepcional de regularização fundiária. Este entendimento se relaciona com decisão normativa exarada pela antiga Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior nos autos de Consulta (Processo nº. 2019.7.005316-7). Além disso, de algum modo, os termos do art. 29 do Provimento Conjunto nº. 004/2021-CJCI-CJRMB e do art. 21 do Provimento nº. 06/2023-CGJ também conduziriam a essa mesma compreensão.

Ressalto que a então Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, e. Desa. Diracy Nunes Alves, ao proferir decisão na consulta acima referida, concluiu que:

“[...]

1 – É possível o reconhecimento da usucapião de áreas relativas a matrículas canceladas, nos casos específicos em que se apresente juridicamente inviável e
/ou incabível do procedimento de requalificação
. Em tais casos, sempre que procedido o registro da usucapião, deverá o Oficial remeter cópia integral dos autos a CJCI, para análise.

2 – Considerando que as matrículas bloqueadas e canceladas não possuem efeitos jurídicos,
considera-se parte legítima aquele que foi beneficiado com o título de propriedade pelo ente público, visto que o Provimento nº.02/2010-CJCI, ao cancelar as matrículas torna inválidos os registros a que se referem,
porém não cancela ou anula o destacamento do patrimônio público.

3 – Por ser tratar de matrícula que não causa efeito no mundo jurídico, em função de estar cancelada,
o único detentor de direitos reais seria o beneficiário do título.

[...]”

Por seu turno, o Provimento Conjunto nº. 004/2021-CJCI-CJRMB, que regulava os procedimentos de
Requalificação de Matrículas Imobiliárias com Averbação de Bloqueio e Cancelamento à época da solicitação do usucapião pela apelante,
dispunha em seu art. 29 que:
“Não poderão ser objeto da Usucapião extrajudicial, as áreas cujos pedidos de requalificação ou desbloqueio de matrículas forem indeferidos com base nos incisos I e IV do art. 4º, bem como aquelas que forem canceladas, com base no art. 12 deste Provimento.”

Já o art. 21 do Provimento nº. 06/2023-CGJ prevê
in verbis
:
“As áreas cujos pedidos de requalificação ou desbloqueio de matrículas forem indeferidos com base nos incisos I e IV do art. 5º deste Provimento não poderão ser objeto da usucapião extrajudicial.”

De acordo com essa normativa, a despeito das diferenças entre os procedimentos, a requalificação administrativa da matrícula do imóvel pode ter efeitos negativos sobre o pedido de usucapião extrajudicial do imóvel da correspondente matrícula. Em hipóteses específicas, a decisão administrativa que indefere o desbloqueio e a requalificação pode prejudicar também o reconhecimento da usucapião extrajudicial.

É justamente nesse ponto que o caso dos autos se apresenta controverso. Conforme já explicitado, o registro da matrícula nº 771, fl. 180, Livro 2 – A3 foi submetido a anterior procedimento de requalificação e desbloqueio, o qual resultou indeferido nos autos do processo nº. 0015837-30.2016.8.14.0015.

Ressalto que, embora tenha tomado a forma de processo e tenha sido decidido pelo juízo da Vara Agrária de Castanhal/Pa, o anterior requerimento de requalificação e desbloqueio da matrícula do imóvel constituiu verdadeiro
procedimento administrativo.
A decisão de indeferimento do desbloqueio e não validação da requalificação é espécie de atuação administrativa, vale dizer, do controle dos atos administrativos praticados nas serventias extrajudiciais e, por isso, tem caráter administrativo, embora proferida por órgão do Poder Judiciário.

Desta forma, tendo havido decisão de indeferimento do desbloqueio e da requalificação da matrícula, forçoso reconhecer a caracterização da denominada
coisa julgada administrativa
,
a impedir que a administração pudesse novamente reanalisar a requalificação do mesmo registro. Ainda que a coisa julgada administrativa não se equipare à coisa julgada judicial, ela opera efeitos próprios de irretratabilidade na via administrativa.

Na definição de José dos Santos Carvalho Filho (
in
Manual de Direito Administrativo. 31ª ed. Editora Atlas, São Paulo, 2017, pág. 1027/1028):
“A coisa julgada administrativa, desse modo, significa tão somente que determinado assunto decidido na via administrativa não mais poderá sofrer alteração nessa mesma via administrativa, embora possa sê-lo na via judicial.”

Portanto, no caso dos autos, uma vez que já proferida decisão de indeferimento em anterior procedimento administrativo de requalificação, a exigência de demonstração da inviabilidade de um novo pedido requalificação administrativa não fazia sentido, porquanto já se operava a coisa julgada administrativa em relação a esse pedido, independentemente do fundamento adotado para tal indeferimento.

No que se refere a permanência dos efeitos de bloqueio e cancelamento da matrícula do imóvel objeto da usucapião, assinalo que os atos registrais têm natureza jurídica distinta do procedimento de usucapião extrajudicial. Dessa forma, não seria possível considerar que vícios sobre a existência e/ou validade do registro, por si sós, inviabilizem de plano o reconhecimento da aquisição da propriedade em si mesma. A propósito, mesmo o imóvel não individualizado e sem registro ou transcrição pode ser objeto de usucapião.

Cabe ressaltar que a Corregedoria Nacional de Justiça CNJ editou recentemente o Provimento nº. 149/2023, instituindo o Código Nacional de Normas – Foro Extrajudicial, o qual disciplina integralmente o procedimento de usucapião extrajudicial previsto na Lei de Registros Públicos. O art. 401 do mencionado ato normativo dispõe pormenorizadamente sobre o requerimento e os documentos que devem instrui-lo, prescrevendo:

“Art. 401. O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público constituído pelo requerente e
instruído com os seguintes documentos
:

I — ata notarial com a qualificação, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do requerente e o respectivo cônjuge ou companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado na matrícula objeto da usucapião que ateste:

a) a descrição do imóvel conforme consta na matrícula do registro em caso de bem individualizado ou
a descrição da área em caso de não individualização, devendo ainda constar as características do imóvel, tais como a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiendo
;”

b) o tempo e as características da posse do requerente e de seus antecessores;

c) a forma de aquisição da posse do imóvel usucapiendo pela parte requerente;

d) a modalidade de usucapião pretendida e sua base legal ou constitucional;

e) o número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização: se estão situados em uma ou em mais circunscrições;

f) o valor do imóvel; e

g) outras informações que o tabelião de notas considere necessárias à instrução do procedimento, tais como depoimentos de testemunhas ou partes confrontantes.

Importa registrar, ademais, a previsão contida nos arts. 407, §10; 417, §§1º e 2º; e, 418,
caput
, todos do mencionado Código Nacional de Normas – Foro Extrajudicial, os quais dispõem, respectivamente:

“Art. 407. Se a planta não estiver assinada pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer título e não for apresentado documento autônomo de anuência expressa, eles serão notificados pelo oficial de registro de imóveis ou por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos para que manifestem consentimento no prazo de 15 dias, considerando-se sua inércia como concordância.

(...)

§ 10. Se o imóvel usucapiendo for matriculado com descrição precisa
e houver perfeita identidade entre a descrição tabular e a área objeto do requerimento da usucapião extrajudicial
, fica dispensada a intimação dos confrontantes do imóvel, devendo o registro da aquisição originária ser realizado na matrícula existente.
”

“Art. 417.
O registro do reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel
implica abertura de nova matrícula
.

§ 1.º Na hipótese de o imóvel usucapiendo encontrar-se matriculado e o pedido referir-se à totalidade do bem, o registro do reconhecimento extrajudicial de usucapião será averbado na própria matrícula existente.

§ 2.º
Caso o reconhecimento extrajudicial da usucapião atinja fração de imóvel matriculado ou imóveis referentes, total ou parcialmente, a duas ou mais matrículas, será aberta nova matrícula para o imóvel usucapiendo, devendo as matrículas atingidas, conforme o caso, ser encerradas ou receber as averbações dos respectivos desfalques ou destaques
, dispensada, para esse fim, a apuração da área remanescente.”

“Art. 418. O reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel matriculado
não extinguirá eventuais restrições administrativas nem gravames judiciais regularmente inscritos
.”

Interpretando sistematicamente as regras acima transcritas, considero, no caso concreto, que o bloqueio e cancelamento do registro da matrícula nº 771, fl. 180, Livro 2 – A3 não impedem a usucapião extrajudicial. Isso porque, a área registrada nesta matrícula é de 6.281,43 hectares, enquanto o pedido de usucapião administrativo formulado pela apelante se destina a fração menor de 4.727,34 hectares, logo, inexiste perfeita identidade de áreas e eventual reconhecimento da prescrição aquisitiva da apelante resultará em criação de nova matrícula.

Finalmente, é necessário enfatizar a distinção entre dimensão jurídica da decisão que reconhece a usucapião e a dimensão registraria que surge da certificação e publicidade da matrícula imobiliária, que já foram assinaladas pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1.025.

Ainda nesse sentido, cabe citar julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL – requerimento de usucapião extrajudicial – sentença de procedência – insurgência dos interessados – alegada desnecessidade de apresentação da escritura pública. acolhimento. contrato de compromisso de cessão de direitos hereditários que é suficiente à demonstração do justo título. existência de meios efetivos e menos gravosos para se tutelar o interesse tributário do estado diante de eventual burla ao pagamento dos impostos devidos –
aduzida irrelevância da indisponibilidade do bem. tese que merece guarida. inteligência dos arts. 14 e 21 do provimento cnj 65/2017. existência de restrições e de gravames que isoladamente não obstam a usucapião extrajudicial
– apontada impossibilidade e desnecessidade das certidões negativas. não acolhimento. medida imprescindível para averiguar a existência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel. expressa previsão no art. 4o, IV, DO PROVIMENTO 65/2017 do CNJ QUE ENCONTRA RESPALDO NO ART. 216-A, III, da lei 6.015/73. inatendimento da medida que obstaculiza o reconhecimento da usucapião extrajudicial. RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido.

(TJPR - 17ª Câmara Cível - 0002271-40.2022.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: RUY A. HENRIQUES - J. 22.06.2023)

REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO –
SUPOSTA ORIGEM EM PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO E BLOQUEIO DA MATRÍCULA, RELATIVA À ÁREA DE QUE O IMÓVEL USUCAPIDO SERÁ DESMEMBRADO, QUE NÃO IMPEDEM A AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO PELA USUCAPIÃO E O SEU RESPECTIVO REGISTRO
– RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR AS EXIGÊNCIAS FORMULADAS E DETERMINAR QUE O OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS PROSSIGA COM O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO.

(TJSP; Apelação Cível 1000363-84.2023.8.26.0059; Relator (a): Francisco Loureiro (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Foro de Bananal - Vara Única; Data do Julgamento: 16/02/2024; Data de Registro: 20/02/2024)

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
,

no sentido de reformar a sentença e julgar improcedente a suscitação de dúvida formulada pela registradora titular do
CARTÓRIO MARIA DA PENHA – OFÍCIO ÚNICO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, determinando o prosseguimento do procedimento de usucapião extrajudicial solicitado pela apelante em observância aos termos do art. 401 e seguintes do Provimento 149/2023 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Em razão do art. 207 da LRP, deixo de promover a condenação ao pagamento de custas.

É como voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/05/2024